Tribunal: TJPA
Processo: 0816135-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816135-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDVALDO DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0816135-53.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
WILBYSON HAROLDO BATISTA – OAB/AP 3.622

PACIENTE:
EDVALDO DA SILVA OLIVEIRA – CPF 831.210.482-87

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASIL NOVO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0001507-83.2018.8.14.0071

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CESSAÇÃO DAS RAZÕES ENSEJADORAS DA CAUTELAR DE LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 06 ANOS E LOCALIZADO NA POSSE DE DIVERSAS ARMAS DE FOGO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação da prisão preventiva. Paciente foragido por 06 anos após supostamente cometer o crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Não mais subsistirem as razões que ensejaram o decreto preventivo, pois o paciente compareceu em sede policial quando tomou conhecimento da demanda judicial;

2.2.
Haver razões aptas a desconstituir o decreto preventivo – ausência de periculum libertatis.

III. Razões de decidir

3.
A prisão do paciente foi decretada em face da evasão do distrito da culpa após os fatos delitivos. A cautelar foi posteriormente mantida, em razão da gravidade em concreto da conduta.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus Denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do mandamus.

Tese de Julgamento:
Não há ilegalidade da decisão que decreta a prisão do paciente com fundamento na evasão do distrito da culpa, tampouco na gravidade em concreto do crime de homicídio qualificado.

Julgado
relevante:
STJ. AgRg no HC n. 775.563/SC – 2022

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
EDVALDO DA SILVA OLIVEIRA
, contra decisão do juízo de Brasil Novo/PA nos autos de processo em que se apura o cometimento do crime de homicídio qualificado.

Narra a inicial que a prisão de
EDVALDO
foi decretada em 02 de maio de 2023, em razão da evasão do paciente do distrito da culpa.

Todavia, por meio desta defesa técnica, o paciente vem, mui respeitosamente, informar que
jamais evadiu-se do distrito da culpa
e que
nunca foi notificado da ação penal
em curso em sua residência.

Inclusive, conforme demonstrado no id. 26979425,
o paciente compareceu espontaneamente à delegacia
para prestar depoimento sobre os fatos ocorridos, e verificou-se que o paciente agiu em legítima defesa.

– Inicial de habeas corpus, ID 22342242

Como requisitos da concessão da ordem, sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva não atendeu aos requisitos necessários, por
(i)
Ausência de justa causa;

Contudo, essa fundamentação não se sustenta, uma vez que o paciente, conforme consta nos autos, compareceu espontaneamente à delegacia para prestar depoimento sobre os fatos em apuração, demonstrando claramente sua disposição em colaborar com a Justiça.

(ii)
Cessação do motivo que autorizou a coação;

O motivo utilizado para decretar a prisão preventiva do paciente, qual seja, a suposta evasão, já se encontra superado.

Ademais, aponta predicados pessoais favoráveis do paciente, os quais seriam aptos a ensejar a revogação da prisão cautelar.

Em sede de pedidos, requer seja franqueado ao paciente responder aos atos processuais em liberdade, mediante o relaxamento da prisão.

Subsidiariamente, a revogação do decreto preventivo.

Derradeiramente, a conversão da cautelar de liberdade em medida diversa, nos termos do art. 319 do CPP.

Informações da autoridade coatora no ID 22406949.

Quando da propositura da denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do réu, o que foi indeferido por este Juízo sob o fundamento de ausência de contemporaneidade da medida, não havendo fatos novos a justificar a segregação cautelar à época.

A denúncia foi recebida em 19 de setembro de 2018.

Posteriormente, em virtude de o réu se encontrar em local incerto e não sabido, foi determinada sua citação por edital.

Como não compareceu ao juízo nem constituiu advogado, decretou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 03 de maio de 2023, momento em que também foi decretada a prisão preventiva, evidenciado o intuito do acusado de se furtar à aplicação da lei penal e de prejudicar a instrução processual.

O réu foi capturado em 23 de julho de 2024, na zona rural da cidade de Monte Dourado/PA, conforme boletim de ocorrência lavrado pela delegacia local, estando em posse de 1 pistola calibre .380, 47 munições do mesmo calibre, 1 rifle calibre .22, 6 munições calibre .22, 1 revólver calibre .38 e 4 munições calibre .38.

Assim, procedeu-se ao cumprimento do mandado de prisão preventiva anteriormente expedido.

Em audiência de custódia, a prisão foi homologada, considerando-se regular e em conformidade com os preceitos legais e constitucionais.

Em decisão proferida em 29 de julho de 2024, a prisão preventiva foi mantida com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ante a gravidade concreta do delito e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Em 31 de julho de 2024, a Defesa apresentou resposta à acusação e requereu a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da medida cautelar, e, em 05 de setembro de 2024, este Juízo indeferiu o pleito defensivo, reiterando a necessidade da segregação para garantir a ordem pública.

– ID 22406949

No ID 22409325 a liminar foi indeferida.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 22621072).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, verifico que a decisão de manutenção da prisão decretada ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada, vez que delimitadas as condições fáticas e pessoais que ensejaram a constrição de liberdade do paciente.

Conforme consta das informações prestadas pelo juízo de Brasil Novo/PA, a prisão preventiva foi mantida em razão da gravidade concreta do crime, que envolveu violência extrema e impossibilidade de defesa da vítima.

Sopesou-se, de igual modo, o fato de o paciente ter se mantido foragido por aproximadamente seis anos, além de ter sido localizado na posse de vasto arsenal de armas de fogo.

Do parecer ministerial, anoto:

Ao analisar as informações da autoridade coatora, verifica-se que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente 06 (seis) anos e foi localizado em posse de diversas armas, comportamento que caracteriza risco concreto de reiteração delitiva e risco de causar prejuízo à instrução processual.

– ID 22621072

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo.

Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido (HC n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2018).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Rememore-se que, em se tratando de
habeas corpus
, inábil a análise de culpabilidade do paciente – o que será de direito em sede de julgamento pelo Tribunal do Júri. Cabe a esta E. Corte, nesta ocasião, tão somente o estudo de legalidade das razões utilizadas pelo juízo de origem quando da manutenção da cautelar de liberdade imposta à parte.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
EDVALDO DA SILVA OLIVEIRA
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 07/11/2024